Tribunal: TJSP
Processo: 2150045-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu pedido da exequente de penhora de imóvel da executada - A questão da fraude à execução já foi dirimida e declarada no julgamento da apelação de sentença dos embargos de terceiro, processo no 1000330-40.2019.8.26.0575 - A pendência de julgamento de Recurso Especial (NCPC, § 5o, art. 1.029) não constitui óbice para o prosseguimento da demanda, porque não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu pedido da exequente de penhora de imóvel da executada - A questão da fraude à execução já foi dirimida e declarada no julgamento da apelação de sentença dos embargos de terceiro, processo no 1000330-40.2019.8.26.0575 - A pendência de julgamento de Recurso Especial (NCPC, § 5o, art. 1.029) não constitui óbice para o prosseguimento da demanda, porque não dotado de efeito suspensivo – Decisão mantida. Recurso desprovido.